Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. LÚPUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELIMUMABE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Comprovada a necessidade e eficácia do medicamento BELIMUMABE à paciente diagnosticada com Lúpus, de acordo com o relatório médico, bem como a incapacidade financeira da autora, o Distrito Federal deve fornecer o medicamento pleiteado (registrado na ANVISA), na forma prescrita pelo médico assistente. Precedente do E. TJDFT.
2. Deu-se provimento ao apelo. Julgou-se prejudicado o agravo interno.